Tribunal: TJDFT
Processo: 0740575-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado, afastando o direito ao percebimento da GAA no período de 1/2/1991 e 16/2/1992 e reduzindo o percentual da incorporação da aludida gratificação para 5,4%.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o período reconhecido administrativamente, somado ao período reconhecido nos presentes autos soma 10 anos de atividade de alfabetização em regência de turma, e não 9, como consta do acórdão.
5. O acórdão proferido em recurso inominado excluiu o benefício referente ao período de 01/02/1991 e 16/02/1992. Houve o reconhecimento de que a autora exerceu atividade de alfabetização em regência de turma nos períodos de 01/07/86 a 20/01/87 (202 dias), 21/01/87 a 16/02/89 (756 dias) e 17/02/92 a 09/02/00 (2.913). Somando os dias laborados na atividade de alfabetização, tem-se 3.871 dias, superior a 10 anos. Neste sentido, há erro material na sentença devendo o dispositivo contemplar incorporação no percentual de 6%.
6. Recurso conhecido e provido para retificar o acórdão, cujo dispositivo passa a ter, na parte embargada, a seguinte redação: Sentença reformada para condenar o DF a promover a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da autora, no percentual de 6,0%, equivalente a 10 anos de atuação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.